Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. RESP No 1.418.593. TEMA 722. COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESSARCIMENTO. ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida.
2. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, consoante o supracitado § 2o.
3. A alegação genérica de cobrança abusiva de encargos moratórios não se mostra suficiente para caracterizá-la.
4. A pretensão de ressarcimento pelos acessórios incorporados ao bem demanda o manejo de ação própria ou de reconvenção. Incabível o atendimento do pleito formulado em contestação, que é peça de defesa em face da pretensão deduzida pela parte autora.
5. Apelação conhecida e não provida.